Tribunal: CARF
Processo: 11065.002159/2002-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002159/2002-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.351 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
AMAPA DO SUL SA INDUSTRIA DA BORRACHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/1992 a 28/02/1996
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Nesta resta configurado que do pedido até a intimação da contribuinte que
ultrapassou o prazo nos termos do art. 173, I, do CTN.
COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Pelo exame dos autos não restou configurada ofensa à coisa julgada
administrativa.
PRAZO DE 360 DIAS PARA ATOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
A regra prevista no art. 24 da Lei no 11.457/2007 é uma norma programática e
o descumprimento do prazo nele previsto não acarreta a perempção para
Fazenda Pública constituir definitivamente crédito tributário
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA
A compensação é uma das opções que os contribuintes têm como forma de
extinção do crédito tributário, conforme previsão contida nos arts. 156 e 170 da
Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), exigindo-se a certeza e a liquidez dos créditos a
compensar. E, havendo insuficiência de crédito a compensar não se reconhece
o direito creditório

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002159/2002-09
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.351 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002159/2002-09

Participaram do presente julgamento os conselheiros Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a Parecer e Despacho Decisório
emitidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo (DRF/NHO),
que reconheceram parcialmente direito creditório e homologaram parcialmente pedidos
de compensação apresentados pelo contribuinte.
A fim de descrever a cronologia do caso em tela, me utilizo do relatório contido no
Parecer no 12/2015, de 03 de março de 2015, fls. 620 a 622, que relata todas as etapas
pelas quais passou o processo, desde o seu protocolo no ano de 2002.
O interessado protocolou, em 15/05/2002, Pedido Administrativo de Restituição
de pagamentos efetuados a maior, a título de contribuição para o PIS,
referentes a fatos geradores ocorridos de maio/1992 a fevereiro/1996, com
fundamento na inconstitucionalidade dos Decretos Leis no 2.445 e 2.449/88.
Requereu a restituição das importâncias pagas a maior, devidamente
corrigidas monetariamente, que até 08/05/2002, na sua apuração, totalizavam
R$ 1.349.270,03; bem como, apresentou vários Pedidos de Compensação com
débitos vincendos, de natureza tributária (fls. 03 a 06; 88 a 90; 98 a 101; 109;
119; 129; 139; 149; 159).
O pleito foi indeferido sob os seguintes argumentos, conforme Despacho
Decisório/Parecer DRF/NHO/Saort no 199/2003 (fls. 161 a 166): a) a base de
cálculo foi apurada conforme o faturamento do sexto mês anterior à ocorrência
do fato gerador, contrariando o disposto no art. 6o da Lei Complementar no
07/70; b) teria ocorrido a decadência do direito de pleitear a restituição dos
créditos; c) seria incabível a manifestação da autoridade fiscal quanto aos
depósitos judiciais realizados.
Irresignado, o contribuinte recorreu da decisão na esfera administrativa.
Contudo, as instâncias de julgamento mantiveram o entendimento acerca da
ocorrência da decadência, reconhecendo, no entanto, a tese da semestralidade,
em relação à determinação da base de cálculo da contribuição do PIS, no
período pleiteado (fls. 239 a 248; 319 a 325; 339 a 340; 360 a 367; 399 a 400).
A decisão tornou-se definitiva na via administrativa e o processo foi
encaminhado à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Novo
Hamburgo/RS (PSFN/NHO) para a cobrança executiva (fls. 461 a 535).
O interessado, cientificado do indeferimento do pleito, impetrou o Mandado
de Segurança no 2008.71.08.007891-9 em 04/11/2008.
A decisão judicial transitada em julgado em 07/04/2014 afastou a decadência
do direito à restituição dos pagamentos a maior de PIS efetuados sob a égide
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.351 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002159/2002-09

dos Decretos Leis no 2.445 e 2.449/88, referentes aos fatos geradores ocorridos
de maio/1992 a fevereiro/1996, cujo Pedido, formalizado no presente processo,
foi protocolado em 15/05/2002. Ademais, reconheceu que a base de cálculo da
contribuição para o PIS, no período pleiteado, deve ser calculada como sendo
o faturamento do 6o mês anterior à ocorrência do fato gerador (fls. 561 a 606).

A PSFN em Novo Hamburgo/RS, conforme despacho de 11/12/2014, fl. 560,
determinou o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa nos 00.6.09.005630-13
(COFINS) e 00.7.09.001222-19 (PIS), com a conseqüente remessa do presente processo
administrativo à DRF/NHO para “que analise o pedido de compensação protocolado
pela impetrante, não podendo negá-los sob fundamento de restarem prescritos, bem
como aplique o entendimento de que o PIS era calculado com base no faturamento do
sexto mês anterior, nos termos do decidido pelo Poder Judiciário”. A DRF/NHO
proferiu em 03 de março de 2015 novo Parecer/Despacho Decisório a fim de apurar a
legitimidade do direito creditório informado nos Pedidos de Restituição e de
Compensação (fls. 620 a 623). Conforme Parecer verificou-se que:
1. As bases de cálculo da contribuição para o PIS no período de maio/1992 a
fevereiro/1996, ou seja, os faturamentos de novembro/1991 a agosto/1995,
foram obtidos nas Declarações do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fls. 15 a
23).
2. Os valores devidos foram apurados aplicando-se a alíquota de 0,75 % sob as
bases de cálculo, e encontram-se discriminados no Demonstrativo de Apuração
de Débitos (fls. 606 a 612).
3. Os pagamentos e os depósitos judiciais transformados em pagamento
definitivo, relativos ao período maio/1992 a fevereiro/1996, que deram origem
ao crédito, foram confirmados nos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB)
- fls. 24 a 86.
4. Nos Demonstrativos de Pagamentos às fls. 613 a 615 constam,
discriminadamente por período de apuração, todos os valores considerados
como pagos.
5. Os pagamentos foram vinculados aos valores devidos de cada competência.
Nos meses em que os recolhimentos foram suficientes para amortizar
integralmente os valores devidos, foram aproveitados os saldos de pagamentos
referentes aos outros meses, pela ordem dos mais antigos, para liquidação total
dos débitos.
6. Os saldos dos pagamentos obtidos após as vinculações foram atualizados, a
partir da data de cada recolhimento para o qual restou saldo, até 15/05/2002,
data de protocolo do Pedido de Restituição, tendo sido apurado o crédito total
de R$ 715.711,33. Ver Demonstrativos de Saldos de Pagamentos às fls. 616 a
619.
7. Analisando-se a planilha do contribuinte às fls 05 e 06, em que foi calculado,
em maio/2002, o crédito total de R$ 1.349.270,03, verificou-se que a
divergência encontrada em relação ao valor apurado por essa Fiscalização
decorreu, principalmente, dos valores das bases de cálculo no período de
janeiro/1995 a fevereiro/1996.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.351 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002159/2002-09

8. Nas competências de janeiro/1995 a junho/1995, o interessado não
informou valor algum como base de cálculo e, conseqüentemente, não
apurou valor devido nesse período.
Após os procedimentos operacionais de compensação, restou saldo de débito de PIS
(3885) no valor de R$ 305.441,84, fls. 640 a 642. Foi cientificado através do Temo de
Intimação Fiscal no 303/2015 a respeito do resultado dos Pedidos de Compensação, fl.
669.
Em 06 de maio de 2015, a empresa apresentou manifestação de inconformidade contra a
não homologação de parte de suas compensações, fls. 677 a 684. Alegou em suma: 
Que teve, inicialmente, seus pedidos de restituição e compensação
indeferidos, e que recorreu às esferas administrativas, sendo que o CARF
entendeu que a matéria estaria afetada apenas pela decadência. 
Que a matéria foi enfrentada, sem qualquer impugnação por parte da
administração quanto à legitimidade dos valores, deixando o fisco de
reconhecer os créditos exclusivamente pela decadência; 
Que impetrou Mandado de Segurança no 2008.71.08.007891-9, que teve
decisão favorável afastando a decadência e reconhecendo o direito formalizado
no presente processo. 
Que foi surpreendida pelo não reconhecimento total de seus créditos, mesmo
após a decisão do Mandado de Segurança transitada em julgado; 
Que ao contrário da decisão contida no Parecer no 12/2015, de 03 de março
de 2015, todos os créditos foram calculados, em conformidade com a
legislação vigente à época; 
Nas razões de direito, alega que teria havido a decadência do direito da
Fazenda Pública questionar a apuração do contribuinte, que somente poderia
ser revista até dia 1o de janeiro de 2008, nos termos do artigo 173, I do CTN; 
Que todas as manifestações do fisco, que trataram da restituição e
compensação pretendida neste processo, nunca afirmaram indevidos os
créditos, mas antes pelo contrário, sempre os reconheceram válidos, mas
inexigíveis, face à decadência; 
Que trata-se de “coisa julgada administrativa” e não poderiam ser alteradas
pela Administração, como preceituam os artigos 42 e 45 do Decreto Federal no
70.235, devendo o contribuinte ser liberado dos eventuais gravames
decorrentes do litígio; 
Que teria se esgotado o prazo para a administração se manifestar, tendo
sido intimada da decisão judicial transitada em julgado no dia 04/04/2014, nos
termos do artigo 24 da Lei 11.457/07; 
Que o instituto da compensação constitui uma das hipóteses de extinção do
crédito tributário (previsto no artigo 156, II do CTN), estando para o Estado
(de Direito) como expressão elementar da razoabilidade, congruência, que
deve pautar as condutas sociais, razão pela qual importa um dever jurídico do
Estado credor/devedor.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.351 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002159/2002-09

Em virtude do disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU de
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU de
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado a esta
Delegacia para julgamento.
A Delegacia Regional de Julgamento proferiu julgamento, que assim restou
constante da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/05/1992
a
28/02/1996
PIS.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PROVIMENTO
JUDICIAL.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. ALCANCE DA DECISÃO JUDICIAL.
Afastado pelo Poder Judiciário motivo que impedia a análise do montante do
direito creditório pleiteado, deve a Administração Tributária proferir nova
decisão acerca do quantitativo do crédito, não ocorrendo preclusão
administrativa, quer seja por ser esta fase o momento processual oportuno,
quer seja pelo princípio da indisponibilidade do interesse público.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Em seu recurso voluntário o contribuinte insurge-se querendo reforma em síntese
em e-fl. 765 e seguintes:
a) que ocorreu a decadência;
b) que houve coisa julgada administrativa;
c) que ultrapassou o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para manifestação
do fisco;
d) que detém o direito para compensação
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo
Inicialmente é de trazer à baila, que no inicio do processo administrativo foi
reconhecido a decadência do pleito da contribuinte, diante de tal fato, a Contribuinte ingressou
com Mandado de Segurança para que fosse aplicada a tese de 5+5, qual foi provida, assim,
anulando todos os atos praticados.
Em e-fls. 620/622, foi proferido novo despacho decisório o qual foi reconhecido
parcialmente o crédito em 28/10/2013.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.351 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002159/2002-09

Sobre a alegada ocorrência de decadência nos termos do art. 173, I, do CTN, não
merece prosperar o pleito, conforme decisão DRJ:
O interessado protocolou, em 15/05/2002, Pedido Administrativo de Restituição, bem
como vários Pedidos de Compensação, que foram indeferidos em 04/04/2003, através
do Parecer DRF/NHO/Saort no 199/2003. Os pagamentos informados pelo contribuinte
em sua apuração não foram aceitos, sob a justificativa de estar decaído o prazo para sua
restituição/compensação (art. 168, I do CTN). O contribuinte apresentou diversos
recursos administrativos que suspenderam a cobrança do crédito, que voltou a ser
exigido ao fim do contencioso (Despacho 201-404, de 30/09/2008 – Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial, fls. 399 a 400). Em seguida os créditos foram
encaminhados para inscrição em DAU na Procuradoria da Fazenda Nacional, fls. 461 a
535. Portanto, não existe qualquer relação da legislação citada (173, I do CTN), que
trata de prazo para lançamento de crédito tributário em desfavor do contribuinte, com o
prazo para analisar direito creditório do contribuinte.
Ainda, os atos sempre foram praticados em tempo inferior aos 5 (cinco) anos, e
conforme já mencionado, foi afastada a decadência por medida judicial, assim, sendo nulo os
atos e tendo de ser proferido novamente.
De qualquer sorte, não resta evidenciado que foi ultrapassado o prazo de 5 (cinco)
anos conforme alegado.
No que tange a coisa julgada, sustenta a contribuinte que houve o direito do
crédito reconhecido, compulsando os autos nada identifica com tal argumentação da própria
contribuinte, o que se verifica que inicialmente reconheceu que a contribuinte encontrava-se
decaída, o que levou a mesma ingressar com mandado de segurança que fosse analisado o mérito
do presente PAF. Também não merece prosperar o pleito.
Já no que tange o prazo de 360 que teria o Fisco para resolver o processo, nos
termos do art. 24, da Lei 11.457/07, não trata-se de prazo decadencial, nesse sentido:
Numero do processo:10280.001661/2008-72
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2007 a
31/12/2007
PRAZO
DE
360
DIAS
PARA
ATOS
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL A regra prevista no art. 24 da Lei no 11.457/2007 é uma
norma programática e o descumprimento do prazo nele previsto não acarreta a
perempção para Fazenda Pública constituir definitivamente crédito tributário.
(...)
Numero da decisão:3302-010.305
Nome do relator: Raphael Madeira Abad
Também nego provimento a esse pleito.
Finalmente rapidamente alega ter o direito a compensar o crédito, ocorre, que
em nenhum momento demonstrou tal fato ou desconstituiu o alegado pela fiscalização e DRJ.
A compensação é uma das opções que os contribuintes têm como forma de
extinção do crédito tributário, conforme previsão contida nos arts. 156 e 170 do CTN, exigindo-
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.351 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002159/2002-09

se a certeza e a liquidez dos créditos a compensar. Havendo insuficiência de crédito a compensar
não se reconhece o direito creditório.
Deste modo, nego provimento ao recurso voluntário
CONCLUSÃO
Diante do exposto, em conhecer do recurso voluntário e no mérito NEGAR
PROVIMENTO .
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital